Tribunal: TCU
Processo: 030.123/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4569/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Magno Augusto Bacelar Nunes (peça 60) em face do Acórdão 13233/2019-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 61), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.123/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Magno Augusto Bacelar Nunes (XXX.771.267-XX); Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda. (05.027.998/0001-31) 1.2. Recorrente: Magno Augusto Bacelar Nunes (XXX.771.267-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fabyo Barros Lima (OAB/DF 40.955), representando Magno Augusto Bacelar Nunes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.